Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709265-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN MAIA DAMASCENA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, EMPORIO REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renan Maia Damascena contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID de origem 118252839) que, nos autos da ação pelo procedimento comum com pedido de tutela de urgência ajuizada contra Banco Daycoval S. A. e Emporio Representação e Consultoria Ltda., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais iniciais, sob pena de extinção do processo. Em suas razões recursais (ID 33871060), o agravante afirma não possuir condições econômicas para suportar os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Salienta que, a despeito de auferir renda bruta de R$7.727,40 (sete mil setecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), o valor líquido seria de apenas R$2.261,86 (dois mil duzentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos), consoante cópia do contracheque anexada aos autos. Argumenta possuir dívidas, além de existir desconto supostamente fraudulento que tem se abatido sobre seus rendimentos, objeto da ação na origem, o que o impossibilitaria de recolher custas processuais no importe de R$656,80 (seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos). Entende possuir direito ao benefício da gratuidade de justiça previsto no art. 98 do CPC. Colaciona precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo à sua tese. Indica estarem reunidos os requisitos legais necessários para a antecipação da tutela recursal, pugnando, então, pelo seu deferimento. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para deferir o benefício de gratuidade de justiça na origem, possibilitando o prosseguimento do feito independentemente do recolhimento de custas, até o julgamento desse recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a liminar. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Decisão desta Relatoria deferiu parcialmente o pleito para suspender o cancelamento da distribuição até a análise do mérito pelo Colegiado (ID 33903620). A parte agravante peticionou nos autos requerendo a desistência do presente recurso, haja vista terem as partes firmado acordo homologado, por sentença, pelo Juízo de origem (ID 34956831). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;